Tribunal: TJSP
Processo: 4014272-84.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. Pretensão do Ministério Público estadual de condenar a empresa acionada ao pagamento de indenização pelo lançamento irregular de gases na atmosfera, em prejuízo do meio ambiente e dos moradores vizinhos das instalações da empresa. Descabimento. Ausência de comprovação da ocorrência de poluição ambiental. Demonstração pela apelada de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. Pretensão do Ministério Público estadual de condenar a empresa acionada ao pagamento de indenização pelo lançamento irregular de gases na atmosfera, em prejuízo do meio ambiente e dos moradores vizinhos das instalações da empresa. Descabimento. Ausência de comprovação da ocorrência de poluição ambiental. Demonstração pela apelada de regularização das pendências ambientais a fim de evitar a ocorrência de novos incidentes, de acordo com as exigências da CETESB. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4014272-84.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PHIBRO SAÚDE ANIMAL
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.,
sustentaram oralmente o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor José Carlos de
Freitas e o Doutor Eduardo Ono Terashima", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4014272-84.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/5
Voto no 37237
Processo no 4014272-84.2013.8.26.0224
Apelante: Ministério Público de São Paulo
Apelada: Phibro Saúde Animal Internacional Ltda.
Comarca de Guarulhos
Juiz prolator: Ricardo Felicio Scaff
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
AMBIENTAL.
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. Pretensão do Ministério Público
estadual de condenar a empresa acionada ao pagamento de
indenização pelo lançamento irregular de gases na atmosfera, em
prejuízo do meio ambiente e dos moradores vizinhos das
instalações da empresa. Descabimento. Ausência de comprovação
da ocorrência de poluição ambiental. Demonstração pela apelada
de regularização das pendências ambientais a fim de evitar a
ocorrência de novos incidentes, de acordo com as exigências da
CETESB. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público de São Paulo nos autos da ação civil pública ajuizada
contra Phibro Saúde Animal Internacional Ltda., em face da r.
sentença de fls. 1532/1535, cujo relatório integro ao presente
voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos ambientais.
Sustenta, em síntese, que a documentação
juntada aos autos demonstra, de forma cabal e inequívoca, a
existência de uma série de irregularidades nas instalações da
empresa acionada que, à época dos fatos, culminou com a
ocorrência de poluição atmosférica, em prejuízo do meio ambiente
e da incolumidade física das pessoas residentes próximas à
apelada. Diz que o laudo pericial não apresentou dados ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4014272-84.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/5
informações
técnicas
nacionais
ou
internacionais
sobre
a
toxicidade ou não das emissões, limitando-se a descrever os
depoimentos da CETESB e da empresa apelada, classificando o
odor apenas como “causador de desconforto”. Afirma, ainda, que
apesar de a recorrida ter realizado os ajustes necessários para
evitar a continuidade e repetição do evento causador dos danos,
faz-se necessária sua condenação ao pagamento de indenização,
considerando o caráter pedagógico da medida e a necessidade de
reparação da lesão operada na esfera jurídica de terceiros
difusamente considerados.
Contrarrazões a fls. 1555/1575.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e
Coletivos ofertou parecer (fls. 1588/1611) no sentido do
provimento recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
A apelação não admite provimento.
Trata-se de ação civil pública por meio da qual o
Ministério Público estadual busca a condenação da ré, Phibro
Saúde Animal Internacional Ltda., ao pagamento de indenização,
ante a alegação de a empresa apelada extrapolou os limites da
capacidade do sistema de tratamento ao descartar irregularmente
na atmosfera uma grande quantidade de gases resultantes de
processo de produção de aditivo alimentar para aves
(senduramicina), causando poluição atmosférica entre os dias 02 e
07 de novembro de 2012.
A ação foi julgada improcedente na r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4014272-84.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/5
de fls. 1532/1535, contra a qual se insurge o recorrente.
Todavia, razão não lhe assiste.
Isso porque, diversamente do alegado, não
houve comprovação nos autos da ocorrência de poluição ambiental
causada pela apelada.
Com efeito, no laudo pericial produzido nos autos
(fls. 872/916) o D. Perito ratificou a informação apresentada pela
CETESB para instrução do inquérito civil (fls. 22), em que se
consignou que “os gases gerados no incidente, embora
incomodativos ao sistema olfativo, não apresentam toxicidade
comprovada, provando desconforto similar ao gerado pela
decomposição de matéria orgânica, só diferindo em seus efeitos
pelo odor característico dos componentes utilizados no processo
de fermentação, o que causa mal estar em pessoas mais sensíveis
olfativamente ou com algum tipo de alergia respiratória”, com
base nas inspeções técnicas realizadas nas instalações da empresa
nos dias 02/11/2012, 04/11/2012, 05/11/2012 e 07/11/2012.
Nas respostas apresentadas aos quesitos das
partes, o perito asseverou não existir emissão, emanação,
lançamento ou dispersão de matérias, substâncias odoríficas e/ou
poluentes na atmosfera em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos ou com a licença de operação da apelada (fls. 907),
tendo ainda considerado o incidente descrito na inicial como fato
isolado e pontual (fls. 915).
Embora o apelante alegue que o laudo pericial
não apresentou dados ou informações técnicas nacionais ou
internacionais sobre a toxicidade ou não das emissões, limitando-
se a descrever os depoimentos da CETESB e da empresa apelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4014272-84.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/5
o fato é que não há nos autos comprovação da ocorrência da
poluição atmosférica como alegada na inicial, providência esta que
competia ao autor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. É
como constou da r. sentença: “A partir da oitiva das testemunhas,
restou esclarecido que os danos alegados pelo parquet não
ocorreram da forma mencionada em sua brilhantíssima exordial.
Não restou suficientemente claro a este juízo se houve um efetivo
prejuízo ao meio ambiente a partir da conduta omissiva da ré.
Portanto,
inexistindo
dano,
é
inviável
falarmos
em
responsabilização ambiental.”.

No
mais,
insta
consignar
que
a
apelada
comprovou ter regularizado as pendências técnicas apontadas pela
CETESB a fim de fazer cessar o lançamento de gases na
atmosfera, bem como a fim de prevenir a ocorrência de novos
incidentes.
Por conseguinte, não há motivos para a reforma
da r. sentença proferida pelo culto Magistrado Ricardo Felício
Scaff.
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR